Tribunal: TJMT
Processo: 1003399-70.2021.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003399-70.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GEFERSON MARQUES DE CARVALHO - CPF: 700.649.221-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALERIA ANA VIDORI - CPF: 320.343.001-06 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ALICE CAMPOS - CPF: 054.741.411-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

RECURSO DE APEL
AÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE 0
3 DOSES DE INJEÇÃO INTRA VÍTREA DE ANTI-ANGIOGÊNICO (EYLIA 40MG/ML) - PRESCENDIBILIDADE DO PARECER DO NAT –
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO -
NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– FORNECIMENTO DE ALTO CUSTO - DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ENTE ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese o parecer técnico tenha o cunho de respaldar a decisão de 1° grau, é facultado ao magistrado, que depois de concluídas as providencias processuais preliminares, estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

A ausência de pedido administrativo, não implica na impossibilidade de apreciação da questão pelo Poder Judiciário, isso porque, a CRFB não exige o esgotamento das vias administrativas para o ingresso em juízo. Aliás, essa é a finalidade do inciso XXXV do artigo 5º da Constituição da República.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Embora o sejam dois requeridos, Município de Paranatinga e Estado de Mato Grosso, para o fornecimento das
3 doses de injeção intra vítrea de anti-angiogênico (Eylia 40mg/ml) em olho esquerdo com intervalo de 06 (seis) semanas entre cada aplicação, conforme laudo médico anexo aos autos,
na prática requer o direcionamento prioritário da obrigação, tendo em vista que se trata de fornecimento de alto custo, a ser realizado pelo Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Sapezal/MT, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência nº
1003399-70.2021.8.11.0044
,
ajuizada por
GEFERSON MARQUES DE CARVALHO
,
hoje com 69 anos de idade
,
por meio da Defensoria Pública e julgou improcedente o pedido da inicial, qual seja, o fornecimento por parte dos Requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PARANATINGA, de procedimento neurocirúrgico de solicitação edema macular secundário a oclusão de veia da retina em olho esquerdo (CID H348), sendo indicado o tratamento com 3 doses de injeção intra vítrea de anti-angiogênico (Eylia 40mg/ml) em olho esquerdo com intervalo de 06 (seis) semanas entre cada aplicação.

O apelante, em seu recurso de apelação
, Aduz a prevalência entre o laudo médico do paciente, e o parecer do NAT, que aduz que não há urgência no caso, e pugna pela reforma da sentença.

Aduz ainda que,
Igualmente insta salientar que,
o tratamento pleiteado de 03 doses de injeção Intravítrea de Anti angiogênico (Eylia 40 mg/ml) no olho esquerdo do apelante, conforme informado pela Secretaria Municipal, não é solicitado pelo sistema Sisreg, que é apenas para procedimentos, já para o pleiteado nesta demanda (tratamento com medicamento), a solicitação é realizada junto a farmácia básica de alto custo, e por isso não foi requerido no Sisreg
, o que resultou no pedido judicial.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor JOSÉ ANTONIO BORGES PEREIRA, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou improcedente o pedido da inicial, qual seja, o fornecimento por parte dos Requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PARANATINGA, de procedimento neurocirúrgico de solicitação edema macular secundário a oclusão de veia da retina em olho esquerdo (CID H348), sendo indicado o tratamento com 3 doses de injeção intra vítrea de anti-angiogênico (Eylia 40mg/ml) em olho esquerdo com intervalo de 06 (seis) semanas entre cada aplicação, conforme laudo médico anexo aos autos.

A tutela de urgência foi indeferida, em 03/08/2019 e confirmada na análise do mérito, em 30/10/2019, quando da improcedência definitiva da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Portanto, considerando a insuficiência de provas nos autos da urgência/emergência alegada, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais. (...)”.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

DA PRESNCIDÍBILDADE DE PRÉVIO PARECER DO NAT – LAUDO MÉDICO PRIORIZADO

Em que pese o parecer técnico o cunho de respaldar a decisão de 1° grau, é facultado ao magistrado, que após concluídas as providencias processuais preliminares, estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Havendo nos autos, elementos de prova suficientes, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

Para tanto, a Corregedoria Geral de justiça do Estado de Mato Grosso publicou o Provimento 02/2015-CG], o qual estipulou que:

“(...) Art. 9º Nas ações de saúde que pleiteiam do poder público o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos,
recomenda-se, sempre que possível
, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a, inclusive, identificara solicitação prévia do requerente a Administração, competência do ente federado e alternativas terapêuticas (Enunciado 13, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de justiça, em 15 de maio de 2014).

§ 1° Recomenda-se,
sempre que possível
, que as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência cientifica emitidas pelo NAT —Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.”

Infere-se, portanto, não ser imprescindível a avaliação de parecer técnico emitido pelo NAT, no caso em circunstância.

Igualmente insta salientar que,
o tratamento pleiteado de 03 doses de injeção Intravítrea de Anti angiogênico (Eylia 40 mg/ml) no olho esquerdo do paciente, conforme informado pela Secretaria Municipal, não é solicitado pelo sistema Sisreg, que é apenas para procedimentos, já para o pleiteado nesta demanda (tratamento com medicamento), a solicitação é realizada junto a farmácia básica de alto custo, e por isso não foi requerido no Sisreg
, no entanto, ainda assim foi solicitado o medicamento via oficio, e que após a negativa do Município (22/04/2021) – id. 163686677, resultou no pedido judicial.

Além disso, mesmo que fosse o caso, a ausência de pedido administrativo, não implica na impossibilidade de apreciação da questão pelo Poder Judiciário, isso porque, a CRFB não exige o esgotamento das vias administrativas para o ingresso em juízo. Aliás, essa é a finalidade do inciso XXXV do artigo 5º da Constituição da República.

Em que pese todos os argumentos acima repelidos, reitero, que o fornecimento do medicamento em questão, busca amenizar e garantir a dignidade humana à menor hipossuficiente, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, existe comprovação da necessidade.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento das 03 doses de injeção Intravítrea de Anti angiogênico (Eylia 40 mg/ml) no olho esquerdo, considerando o presente edema macular secundário a oclusão de veia central da retina, e possível perda irreversível da acuidade visual do olho afetado, conforme laudo médico anexo aos autos.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade da cirurgia em questão, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Por outro lado, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Embora o sejam dois requeridos, Município de Paranatinga e Estado de Mato Grosso, para o fornecimento das
3 doses de injeção intra vítrea de anti-angiogênico (Eylia 40mg/ml) em olho esquerdo com intervalo de 06 (seis) semanas entre cada aplicação, conforme laudo médico anexo aos autos,
na prática requer o direcionamento prioritário da obrigação, tendo em vista que se trata de fornecimento de alto custo, a ser realizado pelo Estado de Mato Grosso.

Feitas essas considerações, na espécie, tenho que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso de acordo com as regras de repartição de competências.

Ante o exposto, conheço o recurso

e
DOU PROVIMENTO
,
e RETIFICO a sentença para
determinar ao Requerido ESTADO DE MATO GROSSO que providencie ao apelante, as 0
3 doses de injeção intra vítrea de anti-angiogênico (Eylia 40mg/ml) em olho esquerdo com intervalo de 06 (seis) semanas entre cada aplicação, conforme laudo médico anexo aos autos
, no prazo de 10 (dez) dias a contar do transito em julgado desta decisão, devido à urgência do caso, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023